Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI COMORBIDADES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. RECEBIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO PRESÍDIO. PACIENTE COM BOA SAÚDE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.

2. Se há demonstração nos autos de que o paciente está recebendo atendimento médico adequado e suficiente no estabelecimento prisional em que se encontra, a fim de tratar suas comorbidades, a equipe médica está atenta à sua situação e ele goza de boa saúde, não há que se cogitar da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.